Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723862-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Uanderson Luiz de Oliveira Agravados: Construtora Aires Costa Ltda – ME Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Uanderson Luiz de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0024194-41.2013.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença apresentado por LUCIANA VIANA DA COSTA em desfavor de CONSTRUTORA GONTIJO LTDA, referente à condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes entre 31.5.2016 e 19.12.2016. Intimada a apresentar orçamentos com escopo de alcançar o valor que entende devido a título de perdas e danos, uma vez que a parte autora já instruiu o feito com os documentos de IDs. 88221522, a requerida indicou o valor de R$ 500,00, destoando do valor anteriormente indicado pela requerente. De modo à embasar seu cálculo, juntou o documento de id. 94651388. Por sua vez, a parte requerente reiterou o cálculo anteriormente realizando, mantendo R$ 800,00 como valor referência de aluguel. É o relatório. Decido. Assiste razão à parte requerida. Isto porque o dispositivo da sentença foi claro ao determinar que o período a ser pago está compreendido entre 31.5.2016 e 19.12.2016, aplicando-se a cada mês de atraso a taxa Selic como juros legais de mora até o efetivo pagamento. Desta forma, o valor de aluguel praticado atualmente no empreendimento da requerida não pode ser usado como base para cálculo de lucros cessantes de 2016. Ante o exposto, fixo como R$ 500,00 o valor base de cálculo dos lucros cessantes, aplicando-se a cada mês de atraso a taxa Selic como juros legais de mora até o efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27592383), em síntese, que a penhora do imóvel em questão deve ser mantida. Acrescenta que não houve o registro, na matrícula respectiva, da venda do aludido bem em favor do terceiro que alega ser o legítimo proprietário do bem. Assim, ressalta que a devedora é a legítima proprietária do bem imóvel mencionado, razão pela qual a penhora deve ser mantida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e mantida a penhora do bem imóvel em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27592384 e Id. 27592385). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora de bem imóvel supostamente pertencente ao devedor. O credor tem a incumbência de indicar a existência de bens suscetíveis de penhora, pertencentes ao devedor, que responde com todos os bens presentes e futuros em relação ao adimplemento da obrigação, nos termos dos artigos 798, inc. II, alínea “c”, e 831, do CPC. No caso, o credor, ora recorrente, requereu a penhora de bem imóvel supostamente pertencente às devedoras (apartamento no 202, bloco B, Lote no 2495, Av. Parque Águas Claras, Águas Claras-DF, matrícula no 343.200 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), tendo sido o requerimento inicialmente deferido pelo Juízo singular. A terceira interessada (Sueli Moreira da Silva) manifestou-se nos autos do processo de origem e requereu a desconstituição da penhora, alegando para tanto que é a legitima possuidora e proprietária do referido bem. Assim, o Juízo singular deferiu o mencionado requerimento e determinou a desconstituição da penhora. Diante desse contexto a situação descrita nos autor revela que a promitente compradora (Sueli Moreira da Silva) do bem imóvel em referência, mesmo após o adimplemento da obrigação de pagar o preço do bem, deixou de registrar a transferência da propriedade no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. De fato, a terceira interessada comprovou, de modo indene de dúvidas, que é a legítima possuidora do imóvel em questão, tendo acostado aos autos a cópia do instrumento de promessa de compra e venda celebrado com a recorrida, bem como o comprovante do pagamento efetuado por meio de cheques, que foram devidamente compensados em sua conta bancária (Id. 92695562, Id. 92695564, Id. 92695566, Id. 92695569 e Id. 92695571 dos autos do processo originário). Em que pese o fato de não ter sido formalizada a transferência do domínio no Cartório do Registro de Imóveis, em favor da promitente compradora, a situação jurídica referente ao bem imóvel em questão não foi regularizada por causa atribuível à promitente vendedora. Convém ressaltar que houve o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público (autos no 0008841-58.2013.8.07.0001), cuja causa de pedir incluiu justamente a demora na formalização do “habite-se” em relação às unidades imobiliárias comercializadas, como bem pontuou o Juízo singular. Aliás, a manutenção da constrição em referência apenas reforçara o indevido prejuízo à terceira interessada, dificultando ainda mais a obtenção da regularização do título da propriedade. Com efeito, a satisfação da obrigação de pagar quantia certa deve ser efetivada por meio da expropriação de bens pertencentes às próprias devedoras. Por essa razão, não é possível admitir a penhora de bem imóvel cujo registro, em verdade, não revela a veracidade da situação jurídica referente ao domínio. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator